Tribunal: TJSP
Processo: 1002083-12.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – ISS – EXERCÍCIOS DE 2009 A 2013 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Apelo de ambas as partes.
PREPARO – Apelo do autor voltado somente ao capítulo da sentença em que foi sucumbente – Possibilidade de recolhimento do preparo sobre o valor correspondente à vantagem almejada - Precedentes

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – ISS – EXERCÍCIOS DE 2009 A 2013 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Apelo de ambas as partes.
PREPARO – Apelo do autor voltado somente ao capítulo da sentença em que foi sucumbente – Possibilidade de recolhimento do preparo sobre o valor correspondente à vantagem almejada - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência - O Julgador, seja em que grau for, é o destinatário final das provas, cabendo a ele decidir sobre a necessidade ou não da produção de provas, podendo dispensá-la caso entenda desnecessária, nos termos do artigo 131 do Código de Processo Civil de 1973 e do artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015, mas devendo determiná-la quando a julgar necessária e sempre analisar o pedido de sua produção – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso dos autos, as autuações têm como fundamento a falta de recolhimento de ISS incidente sobre a prestação de serviços notariais referentes aos exercícios de 2009 a 2013 – O autor pleiteia a anulação dos lançamentos efetuados sobre receitas que pertenceriam ao Estado, nos termos da Lei Estadual no 11.331/2002, sobre valores recebidos do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo, em compensação aos atos gratuitos de registro civil, e sobre serviços de reprografia efetuados pelo Tabelião, além de impugnação às multas pela não emissão de documentos fiscais, em razão de estarem incluídas na sua base de cálculo verbas de repasse - Na petição inicial, há protesto pela produção de prova pericial, ante a ausência de transparência da composição da base de cálculo adotada em relação às supostas diferenças no recolhimento do ISS, bem como das penalidades lançadas pela autoridade administrativa - D. Juízo a quo que, embora tenha reconhecido a necessidade de produção de prova pericial na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, não acolheu o pedido do autor e julgou procedente em parte a ação, consignando que havia provas suficientes ao imediato julgamento do mérito – Prova pericial que, contudo, é meio apto para aferir com precisão a composição da base de cálculo do ISS e das multas objeto dos autos de infração impugnados – Cerceamento de defesa caracterizado – Precedentes desse E. Tribunal de Justiça.
Sentença anulada – Recurso do autor provido – Recurso do Município e reexame necessário prejudicados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000813431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1002083-12.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada ADOLPHO JOSÉ BASTOS DA CUNHA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam a sentença, dando
provimento ao recurso do autor e julgando prejudicados o recurso do Município e o
reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002083-12.2020.8.26.0053 -Voto no 16504
2
VOTO No.: 16504
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No.: 1002083-12.2020.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE/APELADO: ADOLPHO JOSÉ BASTOS DA CUNHA
APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUIZA DE 1o GRAU: LILIANE KEYKO HIOKI
EMENTA
TRIBUTÁRIO

APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
AÇÃO ANULATÓRIA
ISS

EXERCÍCIOS DE 2009 A 2013 MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO. Sentença que julgou parcialmente procedente
a ação. Apelo de ambas as partes.
PREPARO
Apelo do autor voltado somente ao
capítulo da sentença em que foi sucumbente

Possibilidade de recolhimento do preparo sobre o valor
correspondente à vantagem almejada - Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Ocorrência - O
Julgador, seja em que grau for, é o destinatário final
das provas, cabendo a ele decidir sobre a necessidade ou
não da produção de provas, podendo dispensá-la caso
entenda desnecessária, nos termos do artigo 131 do
Código de Processo Civil de 1973 e do artigo 370 do
Código de Processo Civil de 2015, mas devendo
determiná-la quando a julgar necessária e sempre
analisar o pedido de sua produção Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso dos autos, as autuações têm como fundamento a
falta de recolhimento de ISS incidente sobre a prestação
de serviços notariais referentes aos exercícios de 2009 a
2013 O autor pleiteia a anulação dos lançamentos
efetuados sobre receitas que pertenceriam ao Estado,
nos termos da Lei Estadual no 11.331/2002, sobre
valores
recebidos
do Sindicato dos Notários e
Registradores do Estado de São Paulo, em compensação
aos atos gratuitos de registro civil, e sobre serviços de
reprografia
efetuados
pelo
Tabelião,
além
de
impugnação às multas pela não emissão de documentos
fiscais, em razão de estarem incluídas na sua base de
cálculo verbas de repasse - Na petição inicial, há
protesto pela produção de prova pericial, ante a
ausência de transparência da composição da base de
cálculo adotada em relação às supostas diferenças no
recolhimento do ISS, bem como das penalidades
lançadas pela autoridade administrativa - D. Juízo a
quo que, embora tenha reconhecido a necessidade de
produção de prova pericial na decisão que indeferiu o
pedido de antecipação de tutela, não acolheu o pedido
do autor e julgou procedente em parte a ação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002083-12.2020.8.26.0053 -Voto no 16504
3
consignando que havia provas suficientes ao imediato
julgamento do mérito Prova pericial que, contudo, é
meio apto para aferir com precisão a composição da
base de cálculo do ISS e das multas objeto dos autos de
infração
impugnados

Cerceamento
de
defesa
caracterizado
Precedentes desse E. Tribunal de
Justiça.
Sentença anulada Recurso do autor provido Recurso
do Município e reexame necessário prejudicados.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes contra a respeitável
sentença de fls. 451/461, cujo relatório se adota e que julgou parcialmente procedente a
ação anulatória ajuizada por ADOLPHO JOSÉ BASTOS DA CUNHA contra o
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para reconhecer a ausência de interesse de agir em
relação a parte dos autos de infração impugnados, por se referirem a débitos já excluídos
nos autos de ação declaratória com trânsito em julgado, bem como para reconhecer a
validade da multa moratória e para determinar o recálculo das multas aplicadas pela não
emissão de documentos fiscais, a fim de que sejam excluídos os valores repassados a
outros órgãos. Condenou o autor ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e das
despesas processuais, bem como da integralidade dos honorários advocatícios fixados no
percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil incidente sobre
o valor atualizado da causa. Condenou, ainda, o Município ao pagamento de 30% (trinta
por cento) das custas e despesas processuais.
Em suas razões de apelação (fls. 463/486), o apelante alega, preliminarmente,
tratar-se de sentença extra petita em razão de haver decidido de forma diversa do que foi
pedido na inicial. Aduz que o objeto da ação seria a anulação dos lançamentos ficais, mas
que em sentido diverso a r. sentença determinou a retificação dos autos de infração para
corrigir a base de cálculo do ISS apurado sobre as verbas de repasse. Ainda em preliminar,
sustenta que houve cerceamento do seu direito de defesa. Argumenta que na inicial
protestou pela produção de prova pericial, ante a ausência de transparência da composição
da base de cálculo adotada em relação às supostas diferenças e penalidades lançadas pela
autoridade administrativa. Afirma que o d. magistrado a quo reconheceu a necessidade de
produção de prova pericial na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, mas
que entendeu na r. sentença haver provas suficientes ao imediato julgamento do mérito.
Pugna pelo recolhimento do preparo em valor proporcional ao benefício econômico
almejado. No mérito, defende que há interesse de agir em relação a todos os autos de
infração objeto da presente ação anulatória, uma vez que a ação anteriormente proposta
possui natureza meramente declaratória. Reitera a necessidade de produção de prova
pericial a fim de se determinar a composição da base de cálculo do ISS no que tange aos
autos de infração impugnados. Alega ser ilegal a determinação para a autoridade
administrativa proceder à retificação dos autos de infração, tendo em vista que o direito da
Fazenda Pública à revisão dos lançamentos se extinguiu com o decurso do prazo de cinco
anos, já que a alteração da base de cálculo representaria modificação do critério jurídico e
não mero erro formal.
Por sua vez, o Município alega em suas razões de apelação (fls. 571/577) ser
incabível o recálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória em razão da não
emissão de documentos fiscais. Sustenta que as referidas multas foram fixadas com a
observância de todos os parâmetros legais, de modo que a interferência do Poder Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002083-12.2020.8.26.0053 -Voto no 16504
4
representaria invasão da competência legislativa prevista no artigo 97, inciso V do Código
Tributário Nacional.
Vieram as contrarrazões do Município (fls. 552/570) e do autor (fls. 585/591).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DO PREPARO.
Inicialmente, analisa-se a preliminar referente ao preparo do recurso.
O artigo 4o, II da Lei no 11.608/2003 define o critério para o cálculo do
recolhimento do preparo do recurso de apelação, levando em conta o valor atribuído à
causa. Porém, admite-se tomar como parâmetro para o cálculo o valor objeto da
irresignação que, no presente caso, refere-se apenas à parte em que o autor foi sucumbente.
No caso dos autos, o objeto do recurso do autor se limita à sucumbência parcial,
em relação aos lançamentos efetuados sobre verbas de repasse, sobre verbas recebidas do
Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo (SINOREG) a título de
compensação e sobre serviços de reprografia, além de impugnação às multas pela não
emissão de documentos fiscais em razão de estar incluída na sua base de cálculo verbas que
são receita do Estado.
Este E. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de permitir que o preparo
seja calculado com base apenas no valor pretendido ao invés do valor da causa:
Apelação Cível ISS Exceção de Pré-Executividade Pedido de
extinção do feito, diante da concessão da liminar, nos autos do Mandado
de Segurança impetrado pela excipiente, que suspendeu a exigibilidade
do crédito tributário perseguido nos autos executivos Municipalidade
que desiste da demanda depois da referida manifestação, requerendo a
extinção do feito executivo com fundamento no art. 26 da Lei no
6.830/80 Demanda extinta Custas do preparo Possibilidade de
calcular sobre o valor pretendido e não sobre o valor da causa
Majoração dos honorários advocatícios Princípio da causalidade
Inteligência do art. 85, §3o, II, do NCPC Recurso parcialmente
provido. (TJ/SP, 14a Câmara de Direito Público, Apelação no
0018171-13.2007.8.26.0114,
Rel. Silvana
Malandrino
Mollo,
j.
24/05/2016, V. U.)
RECURSO - APELAÇÃO - PREPARO - Insurgência contra decisão que
determinou a complementação do depósito Inadmissibilidade - Apelo
voltado contra parte da sentença que fixou a verba honorária -
Recolhimento sobre o valor correspondente à vantagem almejada -
Aplicação do art. 4o § 2o da Lei 11.608/03 - Preservação do direito ao
duplo grau de jurisdição - Agravo Provido. (TJ/SP, 15a Câmara de
Direito Público, AI no 0113414-25.2013.8.26.0000, Rel. Erbetta Filho, J.
26/09/2013, V. U.) (grifo nosso)
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxa de conservação de vias e
logradouros públicos e de limpeza pública - Exercício de 2002 -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002083-12.2020.8.26.0053 -Voto no 16504
5
Preparo - Possibilidade de calcular sobre o valor pretendido ao invés
do valor da causa - Honorários advocatícios - Cabimento - Desistência
da execução após defesa apresentada pela executada demonstrando que a
exigibilidade do crédito tributário foi extinto através de depósito integral
para garantia do juízo em ação declaratória - Inaplicabilidade do art. 26
da LEF - Precedentes - Sentença reformada para condenar a Fazenda ao
pagamento de verba honorária - Recursos providos. (TJ/SP, 15a Câmara
de Direito Público, Apel. no 9000040-45.2003.8.26.0090, Rel. Rezende
Silveira, J. 26/02/2015, V. U.) (grifo nosso)
Acolhe-se, portanto, o pedido de recolhimento do preparo de forma proporcional
ao benefício almejado.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
O objetivo da prova é convencer o julgador e essa concepção não foi alterada pelo
Código de Processo Civil de 2015:
A prova constitui o meio e o modo de que usam os litigantes para
convencer o juiz da verdade da afirmação de um fato, bem como o
meio e o modo de que se serve o juiz para formar sua convicção sobre
os fatos que constituem a base empírica da lide [...]
Objeto da prova, ou thema probandum, são os fatos que devem ser
demonstrados no processo para o juiz formar sua convicção
(MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil, V. II.
São Paulo: Saraiva, 1984, p. 179/180) (grifo nosso)
A expressão “juiz” inclui os julgadores em qualquer grau, embora a análise de
prova se esgote normalmente no segundo grau.
Código de Processo Civil de 1973 no artigo 130 assim dispunha:
Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Essa regra foi repetida no artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015 com
alterações de redação que em nada alteraram o conteúdo da norma:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.
O acréscimo “em decisão fundamentada” a rigor não era necessário, pois a regra
da fundamentação das decisões judiciais já existia, inclusive com previsão constitucional
(vide art. 93, IX, da Constituição da República).
A jurisprudência já do novo código continua tratando a questão da prova da
mesma maneira, considerando que o julgador continua sendo destinatário da prova, não
podendo ela ser feita por mero desejo da parte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002083-12.2020.8.26.0053 -Voto no 16504
6
[...] Rechaça-se o reclamo no atinente à ocorrência de cerceamento de
defesa; o requerimento de produção de provas, por si, não significa
direito à sua realização, e isso ante o enunciado no art. 130 do
Código de Processo Civil/1973 e artigo 370, “caput” e parágrafo
único, do CPC/15 - ou seja, cumpre tão-só ao juiz, como delas o
destinatário, a análise de sua necessidade, indeferindo as
dispensáveis, importando salientar que sua produção emerge deveras
desnecessária à justa solução da lide, anotado o disposto no artigo 330,
inciso I, do citado diploma legal artigo 355, inciso I, da Lei n.
13.105/2015. [...] (TJSP, Apelação no 0007158-53.2010.8.26.0650, da
Comarca de Valinhos, 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Rel. Tércio Pires, 02/08/2016, V. U.) (corpo do
acórdão, grifo nosso)
[...] A teor do disposto no artigo 370 do Novo CPC (art. 130 do antigo
CPC), o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas
pelas partes, caso as dos autos já sejam suficientes para ter formado sua
convicção, podendo, assim, indeferir as que considerar desnecessárias e
procrastinatórias. [...] (TJSP, Apelação no 1002367-11.2014.8.26.0609,
31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel.
Paulo Ayrosa, 16/08/2016, V. U.) (corpo do acórdão, grifo nosso)
[...] Assim dispõe o artigo 370, caput, do novo Código de Processo
Civil: Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito. E, em seu parágrafo único
estabelece que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias. Com efeito, a questão
ou não de deferimento de uma determinada prova, pericial, no caso
em apreço, depende da avaliação do juiz, dentro do quadro
probatório
existente.
Pois,
convencendo-se
o
magistrado
da
necessidade da prova pericial para a formação de sua convicção pessoal
acerca da lide, poderá até determina-la de oficio a sua realização, não
podendo a parte reputá-la desnecessária, limitando o poder instrutório do
juiz. Nesse sentido, registre-se que “toda prova é dirigida ao juiz,
somente a ele incumbe a sua direção em ordem ao esclarecimento da
controvérsia, não se podendo imputar, em face dos aspectos de
cognição posta em juízo, que tal prova seja acoimada de
desnecessária” (Nelson Nery Junior. Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 11o edição, Revista dos
Tribunais, 2010, p. 408). [...] (TJSP, Agravo de Instrumento no
2256241-54.2015.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Rel. Cláudio Marques, j. 17/03/2016, V. U.)
(corpo do acórdão, grifo nosso)
Agravo de Instrumento - Ação de obrigação de fazer - Cirurgia de
catarata - Decisão agravada que condicionou a apreciação do pedido de
antecipação de tutela à apresentação de relatório médico detalhado -
Insuficiência da documentação anexada pela autora/agravante - Sendo o
Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a
necessidade ou não de sua realização - Artigo 370 do Código de
Processo Civil - Desprovimento do recurso. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2119429-68.2016.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Osvaldo Magalhães, j.
01/08/2016, V. U.) (grifo nosso)
[...] É cediço que o legislador conferiu discricionariedade ao Juiz de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002083-12.2020.8.26.0053 -Voto no 16504
7
Direito para sopesar caso a caso a necessidade, utilidade e
oportunidade da produção de provas, tal como emerge da
interpretação sistemática dos artigos 355, inciso I, 370 e 371, todos do
Código de Processo Civil vigente, dispensando-as quando desnecessárias
ou protelatórias em face das circunstâncias e das questões controvertidas
no processo, podendo julgar antecipadamente o feito, sem que isso
resulte em cerceamento de defesa. [...] (TJSP, Agravo de Instrumento
no 2128382-21.2016.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Marcelo Theodósio, j.
02/08/2016, V.U.) (corpo do acórdão, grifo nosso)
Repita-se, quando o Código diz “o juiz”, está se referindo a todos os magistrados
que compõe a estrutura do Poder Judiciário, de modo que as provas devem ser suficientes
ao deslinde da causa em todos os momentos em que forem alvo de análise pelos
magistrados, razão pela qual o julgador de segundo grau pode decidir sobre as provas,
inclusive mandando que se produza as que julgar necessárias e que não foram produzidas.
No caso dos autos, as autuações têm como fundamento a falta de recolhimento de
ISS incidente sobre a prestação de serviços notariais referentes aos exercícios de 2009 a
2013 (fls. 31/72).
O autor, por sua vez, pleiteia a anulação dos lançamentos efetuados sobre receitas
que supostamente pertencem ao Estado, nos termos da Lei Estadual no 11.331/2002, sobre
valores recebidos do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo, em
compensação aos atos gratuitos de registro civil, e sobre serviços de reprografia efetuados
pelo Tabelião, além de impugnação às multas pela não emissão de documentos fiscais, em
razão de estarem incluídas na sua base de cálculo verbas de repasse.
Na petição inicial, há protesto expresso pela produção de prova pericial (fls.
01/26), ante a ausência de transparência da composição da base de cálculo adotada em
relação às supostas diferenças no recolhimento do ISS, bem como das penalidades lançadas
pela autoridade administrativa.
Contudo, embora o d. Juízo a quo tenha reconhecido a necessidade de produção
de prova pericial na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela (fls. 187), não
acolheu o pedido e julgou procedente em parte a ação, consignando que havia provas
suficientes ao imediato julgamento do mérito (fls. 451/461).
Ocorre que a prova pericial é meio apto para aferir com precisão a composição da
base de cálculo do ISS e das multas objeto dos autos de infração impugnados.
Assim, o caso é de se anular a sentença, a fim de viabilizar a produção de prova
pericial.
Nesse sentido já se manifestou essa C. Câmara em casos análogos:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ISSQN Serviços bancários
Período de janeiro a outubro de 2007 Alegação de cerceamento de
defesa Ocorrência - Perícia contábil expressamente requerida pela
embargante que não alegou excesso de execução, mas inexigibilidade
dos títulos que aparelham a execução, pela impossibilidade de
identificação das rendas e receitas que serviram de base na apuração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002083-12.2020.8.26.0053 -Voto no 16504
8
débito e não apreciada pelo juízo "a quo" Recurso provido para
afastar a sentença, oportunizando-se a produção da prova pericial.
(TJ/SP, Apelação 1003497-70.2015.8.26.0554, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Rezende Silveira, j. 16/01/2018, V.U.) (grifo nosso)
SENTENÇA Nulidade Ocorrência Cerceamento de defesa -
Hipótese de julgamento antecipado, com subtração do direito da
autora à produção de provas periciais Requerimento expresso na
exordial da ação anulatória Necessidade, in casu, da produção de
prova técnica para o desfecho Recurso provido. (TJ/SP, Apelação no
0034858-26.2011.8.26.0114, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Erbetta Filho, j. 04/02/2016, V.U.) (grifo nosso)
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AIIM (pelo recolhimento do
ISS a menor, além da Taxa de Licença e Funcionamento, relativa ao
exercício de 2006) ISS dos exercícios de 2003, 2004 e 2005
Município de São Caetano do Sul Preliminar arguida pelo município,
de intempestividade dos presentes embargos do devedor, afastada
Serviços bancários Preliminar de cerceamento de defesa levantada
pelo contribuinte Ocorrência Julgamento antecipado descabido
Embargante que requereu expressamente a produção de prova
pericial Prova que deve ser produzida em observância ao que dispõe o
parágrafo único do artigo 3o da Lei no 6.830/80 Sentença anulada,
determinando-se a abertura de ampla instrução Apelo do contribuinte
para tanto provido Apelo da municipalidade conhecido, em parte e
improvido, quanto à preliminar, restando prejudicado, no remanescente.
(TJ/SP, Apelação no 0017554-19.2011.8.26.0565, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Silva Russo, j. 02/06/2015, V.U.) (grifo nosso)
Com isso, resta prejudicado o julgamento do recurso do Município.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios
não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ,
EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao
recurso do autor, anulando-se a r. sentença, para que seja elaborado laudo pericial, com
devolução dos autos à Origem, devendo o MM. Juiz de Primeiro Grau conduzir a produção
da prova até o fim, inclusive no que tange a quesitos, questões e controvérsias que surgirem
sobre a prova e ao final prolatar nova sentença, bem como que se JULGUEM
PREJUDICADOS o recurso do Município e o reexame necessário.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR